Tribunal: TJDFT
Processo: 0712837-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. REVELIA DECRETADA DE PLANO. ART. 239, INC. I, DO CPC. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A questão controvertida cinge-se a definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação, na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, fundada no art. 525, § 1o, inc. I, do CPC.
2. Inaplicável à hipótese a regra do art. 239, § 1o, do CPC/2015, porquanto versa sobre citação, e, portanto, direcionado aos casos em que réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento ou em execução de título extrajudicial, em que aquele que ocupa o polo passivo é efetivamente citado. Em impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez alegada a ausência de citação, há a necessidade de o executado ser intimado do acolhimento ou não do seu pedido, para que haja o início do prazo de contestação, com o retorno à fase de conhecimento, é dizer, o prazo para a contestação fluirá a partir da intimação da decisão que declarou a nulidade da citação, no procedimento comum. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.